Tribunal: TJMT
Processo: 0000490-41.2016.8.11.0014
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000490-41.2016.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PRIMAVERA ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.283.830/0001-12 (EMBARGADO), ALESSANDRO VIEIRA LEITE - CPF: 101.302.437-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ANTONIO AUGUSTO REBELLO REIS - CPF: 082.561.907-60 (ADVOGADO), REIS E SAMPAIO ADVOGADOS - CNPJ: 13.097.615/0001-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), THIAGO DE VASCONCELLOS CHAER CURY - CPF: 081.427.057-37 (ADVOGADO), THIAGO DE VASCONCELLOS CHAER CURY - CPF: 081.427.057-37 (ADVOGADO), IAN PAULO FERREIRA - CPF: 093.729.596-50 (ADVOGADO), JULIA VARELLA RAPOSO - CPF: 142.334.837-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO QUANTO À PARTE DISPOSITIVA – OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO PROVEITO ECONÔMICO - NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar uma das contradições apontadas.

2. No caso,
nos trechos em que constou
“valor da causa”,
deve se ler
“proveito econômico obtido”.

3.
Quanto à contradição apontada em relação ao proveito econômico obtido pelo Estado de Mato Grosso,
não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

4. Embargos parcialmente acolhidos para alterar a parte dispositiva do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação Cível que, por unanimidade, proveu os recursos.

Em suas razões recursais, expõe a parte embargante que o acórdão deu provimento ao recurso de PRIMAVERA ENERGIA S.A., “
para majorar os honorários advocatícios para 8% sobre o
valor da causa
nos termos do artigo 85, §3º, II do CPC
”, contudo, também fixou que, “
em observância ao princípio da causalidade, nos termos do art. 86 do CPC, frente à sucumbência recíproca, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 8% (oito por cento) dos honorários advocatícios sobre o
valor do proveito econômico
(R$229.879,27), por outro lado condeno PRIMAVERA ENERGIA S.A ao pagamento 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios sobre o
proveito econômico
(R$19.690,73).
”.

Indica que há contradição no julgado, visto que fixou dois parâmetros para a condenação: valor da causa e proveito econômico.

Salienta que, também, há contradição e/ou obscuridade no julgado quanto ao valor do proveito econômico obtido pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que o julgado considerou como proveito econômico o valor de R$ 19.690,73. Entretanto, esse valor está bem abaixo daquele efetivamente obtido pelo ente público, que é de R$ 38.978,19, correspondente ao valor atualizado da penalidade mantida pelo Tribunal e indicada na CDA, na data do acórdão.

Desse modo,

requer seja sanado o vício apontado, para fixar como proveito econômico do ente público o valor atualizado da penalidade, conforme indicado na CDA.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 20570467]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação Cível que, por unanimidade, proveu os recursos.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta contradições, posto que
fixou dois parâmetros para a condenação: valor da causa e proveito econômico, bem como quanto ao valor do proveito econômico obtido pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que o julgado considerou como proveito econômico o valor de R$ 19.690,73
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao embargante.

In casu
, no que tange à fixação de dois parâmetros para a condenação, quais sejam, valor da causa e valor econômico, razão assiste ao embargante, uma vez que no primeiro parágrafo da parte dispositiva constou “valor da causa” e no segundo parágrafo constou “proveito econômico”.

Logo,

para elucidar a questão, nos trechos em que constou
“valor da causa”,
deve se ler
“proveito econômico obtido”,
haja vista que se trata do valor declarado inexistente em favor da empresa.

Melhor sorte não assiste ao embargante quanto à suposta contradição quanto ao proveito econômico obtido pelo Estado.

Isso porque, em que pese a alegação de que o proveito obtido foi de R$38.978,19 (trinta e oito mil, novecentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), correspondente ao valor atualizado indicado CDA, a parte agravante não colacionou nos autos a suposta CDA atualizada.

Ademais, evidente que o valor fixado corresponde àquele apresentado na CDA, devendo ser atualizado na ocasião em que efetuado o pedido de cumprimento de sentença.

Logo, nesse ponto mencionado, resta evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
para constar na parte dispositiva o seguinte texto:

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE PRIMAVERA ENERGIA S.A E LHE DOU PROVIMENTO, para majorar os honorários advocatícios para 8% sobre o proveito econômico nos termos do artigo 85, §3º, II do CPC, bem como CONHEÇO DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e declarar a legalidade da multa lançada na CDA nº 20153127 pelo descumprimento de obrigação acessória, consistente na omissão de informações da Escrituração Fiscal Digital – EFD.

Em observância ao princípio da causalidade, nos termos do art. 86 do CPC, frente à sucumbência recíproca, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 8% (oito por cento) dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido (R$229.879,27), por outro lado condeno PRIMAVERA ENERGIA S.A ao pagamento 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido (R$19.690,73).”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020